Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-34.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017708-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELEANDRO MACHADO DA VEIGA registrado(a) civilmente como ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), NOVA BRASILANDIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.235.663/0001-95 (AGRAVANTE), NILTON ARLINDO DA SILVA FILHO - CPF: 047.807.451-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA PINHEIRO DE SA - CPF: 570.211.801-44 (AGRAVADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONTADORA – NOVA BRASILÂNDIA CÂMARA MUNICIPAL – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL – DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – LIMINAR DEFERIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –

RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo a agravada, para a impetração do presente
mandamus
, observado a data do trânsito em julgado daquela ação, de forma que resta caracterizada a tempestividade deste, logo
não há se falar em decadência para o manejo do
writ.

2 - De acordo com o entendimento do col. STF, uma vez demonstrada a expiração do
prazo
de
validade
do concurso, o
candidato

aprovado
dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação e à posse no cargo pretendido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal
interposto
por Nova
Brasilândia Câmara Municipal
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Segunda
Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
, que, nos autos d
o
Mandado de Segurança nº.
1001279-17.2021.811.0024
, impetrado por Sandra
Pinheiro de Sá
, deferiu a liminar pleiteada, para determinar a posse da agravada, no cargo de contador da Câmara Municipal de Nova Brasilândia.

Assevera, em apertada síntese, que a Autora, ora Agravada, ingressou com Ação mandamental objetivando ser empossada no cargo de Contadora, uma vez que foi aprovada na 1ª colocação, no certame regido pelo Edital n.

003/2016.

Aduz que, o certame foi homologado por meio do Decreto n. 039/2016, de 1º de julho de 2016, e com validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogável por igual prazo; contudo, não houve prorrogação do prazo de validade, tendo encerrado em 1º-7-2018.

Pontua que, no exercício de 2018 o então presidente da Câmara Municipal realizou a convocação da agravada, e posteriormente publicou outro ato em 03 de março de 2018, revogando a convocação.

Sustenta que, a agravada é servidora de carreira no mesmo município bem como ocupa cargo de Status de Secretaria, desde janeiro de 2017; todavia, naquele momento a recorrida não se manifestou acerca do cargo, deixando transcorrer o prazo para mandado de segurança como prevê Lei n. 12016/2009, de cento e vinte dias.

Sustenta que, naquela ocasião houve judicialização de duas candidatas acerca do concurso público, referente ao cargo de odontologia, que divergiam sobre o resultado das provas, que continua a percorrer até os dias de hoje.

Ocorre que a agravada, de forma premeditada, se apossou da data de transito em julgado deste processo das candidatas de odontologia, com argumentos ora suprimidos, levando o Juízo de primeiro grau em erro, ao emitir tutela antecipada para a agravada ser empossada no cargo de contador da Câmara.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a
suspensão da decisão interlocutória proferida pelo r. Juízo a quo
, que deferiu o Pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança, fazendo cessar sua eficácia.

Esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, conforme se verifica do ID n. 105166478.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 109030475), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal
interposto
por Nova
Brasilândia Câmara Municipal
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Segunda
Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
, que, nos autos d
o
Mandado de Segurança nº.
1001279-17.2021.811.0024
, impetrado por Sandra
Pinheiro de Sá
, deferiu a liminar pleiteada, para determinar a posse da agravada, no cargo de contador da Câmara Municipal de Nova Brasilândia.

Esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, conforme se verifica do ID n. 105166478.

Pois bem.

É cediço
que,

o Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Logo, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada que in
deferiu o pedido de tutela antecipada.

Portanto, imperiosa se faz a presença de afirmações que exibam razoável verossimilhança e autorizem supor, com relativa segurança, que haverá na lide o reconhecimento do direito reclamado, bem como o perigo de sofrer danos em decorrência da demora.

Além disso ressalta-se que, a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do Magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que

Sandra Pinheiro de Sá
restou aprovada na

1ª (primeira) posição (ID n. 104106486),

no concurso público para o cargo de Contadora, no certame regido pelo Edital n.

003/2016,
da Prefeitura Nova Brasilândia, que previu a existência de 1 (uma) vaga.

Constata-se ainda, que, o concurso público foi homologado por meio do Decreto n. 039/2016, de 1º-7-2016, bem como a Impetrante, ora Agravada, foi nomeada por meio do Edital de Convocação n. 001/2018; todavia, foi revogada a sua convocação, em cumprimento a decisão proferida nos autos de
nº. 344.175.2016.811.00-24, no qual se discute a legalidade/nulidade do Concurso Público.

Observa-se que, naqueles autos
o Magistrado concedeu a segurança vindicada para anular a homologação do certame; todavia, em sede recursal, foi cassada a sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem, para citar os candidatos aprovados no primeiro e segundo lugar, para o cargo de odontólogo, uma vez que a candidata restou classificada na 3ª posição e só foi ofertada uma vaga, tendo o acórdão transitou em julgado em 02-3-2021.

Após esses fatos, a Impetrante, ora Agravada, em junho de 2021, impetrou Mandado de Segurança contra ato do Presidente da Câmara Municipal, objetivando sua nomeação e posse no cargo público de contadora, no qual sustentou a tempestividade do
mandamus,
sob o fundamento de que o termo de revogação da convocação da Impetrante para a posse trouxe a seguinte advertência: “
Revoga-se a convocação até decisão judicial. ”

O Juízo
a quo
deferiu a liminar,
para o fim de determinar que a autoridade coatora dê posse a Impetrante, no cargo de Contadora, razão pela qual,

o Recorrente insurge contra o
decisum,
pugnando pela sua reforma, sob o fundamento da ocorrência do prazo decadencial do direito da Impetrante, ora Agravante, ao argumento de que o ato primário, para a contagem do prazo em caso de mandado de segurança, trata do prazo da revogação da convocação da candidata (01/03/2018), bem como

não podendo este ato ser transferido para uma data futura incerta.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de nomeação da Agravada no cargo
de Contadora, uma vez que foi aprovada na 1ª colocação, no certame regido pelo Edital n.

003/2016.

In casu,
apresenta algumas peculiaridades, pois o ato de convocação dos candidatos, inclusive da Impetrante, ora Agravada, fora interrompido por decisão prolatada antes do encerramento da vigência do certame, que cominou na expedição de termo de revogação do edital n. 001/2018 de convocação do concurso público. Confira-se:

[...]

TERMO DE REVOGAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2018 DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

TERMO DE REVOGAÇÃO

Revoga o Edital n° 001/2018, de Convocação do Concurso Público, publicado no Jornal da AMM de 27/02/2018, em razão de processo judicial em tramite na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, perante a 1ª Vara, Processo nº. 344.175.2016.811.00-24 no qual se discute a legalidade/nulidade do Concurso Público, objeto da convocação anterior, pelo o que,
Revoga-se a convocação até decisão judicial.

Publique-se.

Nova Brasilândia – MT 28 de Fevereiro de 2018

Ver. Antomar Christian Souza Cardoso

Presidente 2017/2018

[...]

Além do mais, o acórdão que cassou a sentença proferida nos autos de n. 344.175.2016.811.00-24
,
transitou em julgado em
02-03-2021
, bem como o m
andamus
foi impetrado em
21-6-2021.

Logo,
tratou-se de consequência do cumprimento da decisão proferida no mencionado feito, o qual discutiu a legalidade/nulidade do concurso público em questão, tendo a agravada, para a impetração do presente
mandamus
, observado a data do trânsito em julgado daquela ação, de forma que resta caracterizada a tempestividade deste, logo
não há se falar em decadência para o manejo do
writ.

Ademais, o concurso público foi homologado por meio do Decreto n. 039/2016, de 1º de julho de 2016, e tinha validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogável por igual prazo; contudo, não houve prorrogação do prazo de validade, tendo encerrado em 1º-7-2018.

Desse modo, é de se ter como transcorrido o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo da Agravada, à imediata nomeação no cargo para o qual foi aprovada.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE
.

Concessão da ordem de segurança.
Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direto subjetivo a nomeação. Precedente STF. RE 598.099/MS
. Inexistência de situação excepcional apta a justificar o descumprimento da obrigação de nomear. Precedente TJRJ. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01705263620168190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 5/2/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

(...) MÉRITO. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N.º 01/2010. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO VERMELHO.
CANDIDATO

APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL.
PRAZO
DE
VALIDADE
DO
CERTAME
EXPIRADO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

De acordo com o entendimento do col. STF, uma vez demonstrada a expiração do
prazo
de
validade
do concurso, o
candidato

aprovado
dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação e à posse no cargo pretendido
.

(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0382.14.005548-6/001, Relator (a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 7/2/2017, publicação da sumula em 15/2/2017). [Destaquei]

Isso posto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Nova
Brasilândia Câmara Municipal
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022